Tribunal: TJDFT
Processo: 0730899-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730899-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMA RODRIGUES DA SILVA, SEBASTIAO FERNANDO DA SILVA AGRAVADO: LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIAO FERNANDO DA SILVA e JOELMA RODRIGUES DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0746414-74.2022.8.07.0001), movido por LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Na hipótese, a parte recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar fazer jus à concessão da referida benesse (ID 74482220). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do CPC. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o qual impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas as quais não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2025 17:48:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador